Tribunal: TJSP
Processo: 2013235-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou levantamento de valores bloqueados e reconheceu intuito procrastinatório da agravante. Competência absoluta do juízo da Recuperação Judicial e possibilidade de penhora que já foram objeto de decisão diversas vezes. Tentativa de rediscussão de matéria preclusa. Aplicação de multa por ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou levantamento de valores bloqueados e reconheceu intuito procrastinatório da agravante. Competência absoluta do juízo da Recuperação Judicial e possibilidade de penhora que já foram objeto de decisão diversas vezes. Tentativa de rediscussão de matéria preclusa. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade à justiça. Agravante-executada que injustificadamente se opõe ao cumprimento de decisões judiciais, à execução e dificulta a penhora. Multa devida. Majoração da multa por ato atentatório à justiça neste grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.